Tribunal: TJMT
Processo: 1014484-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
RAI No 1014484-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WANESSA MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVADA: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Decisão monocrática.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANESSA MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1002685-76.2020.8.11.0002 ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.
Em síntese, sustenta a agravante o desacerto da decisão por entender que: a) houve erro de procedimento, posto que a liminar foi deferida antes mesmo de o requerido juntar aos autos o contrato em discussão; b) não o foi constituída em mora de forma regular, pois a notificação extrajudicial foi realizada por escritório de advocacia e não pelo Cartório Competente e, c) não consta dos autos demonstrativo de débito válido.
Aduz que o veículo em discussão não poderia ter sido apreendido, porquanto é utilizado como instrumento de trabalho; sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: tarifas bancárias e administrativas; honorários advocatícios, venda casada de seguro.
No mais, discorre sobre os efeitos translativo do recurso e, ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.
A liminar foi indeferida, conforme ID 52153456.
Informações encontram-se no ID 53389028.
Em suas contrarrazões (ID 54692450), preliminarmente argui o agravado que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que em sua maior parte trata de matérias novas e que não foram debatidas e apreciadas na decisão recorrida; defende a ausência de requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária à agravante. No mérito, pugna pela manutenção do decisum.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada no Superior Tribunal de Justiça sob a técnica dos recursos repetitivos, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Pois bem.
Preliminar – Da inovação recursal ou supressão de instância.
De início, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Assim, não cabe a esta relatora, neste momento, discutir e decidir sobre a alegação de eventual ilegalidade dos encargos cobrados no contrato, tais como: tarifas bancárias e administrativas; honorários advocatícios, venda casada de seguro, haja vista que não consta da decisão recorrida nenhuma manifestação do juízo de primeiro sobre tal questão.
Como é sabido, o recurso de agravo de instrumento devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz singular.
Neste sentido, trago entendimento jurisprudencial deste Tribunal:
“[...] O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. [...].” (TJMT – RAI No 1012816-53.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)
“[...]. É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. [...]”. (TJMT – RAI No 1010034-44.2017.8.11.0000, REL. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 15/07/2020)
Portanto, não conheço das referidas matérias, se restringindo a análise do presente recurso somente quanto à suposta ausência de constituição em mora da agravante quanto ao contrato em discussão.
Preliminar – Da assistência judiciária gratuita
In casu, verifica-se que a agravante foi intimada para comprovar, de forma clara a alegada hipossuficiência, contudo, ao invés de atender ao comando judicial, preferiu recolher o preparo do presente recursal, conforme se observa da certidão de ID 51579990.
Destarte, ausente prova da alegada hipossuficiência e tendo a agravante recolhido o preparo recursal, dou por prejudicado o pedido de assistência judiciária.
Do alegado erro de procedimento
Não procede a alegação da agravante de que houve erro de procedimento, posto que a liminar foi deferida antes mesmo de o requerido acostar aos autos o contrato em discussão e a planilha do débito.
Isto porque, da consulta ao Sistema PJE de primeiro grau, constata-se que a ação de Busca e Apreensão foi instruída com o contrato preliminar firmado com a agravante, qual seja: “Orçamento de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CD) – Veículos” (ID 28517957), bem como o “EXTRATO DE FINANCIAMENTO” (ID 28517959), nos quais resta especificado de forma detalhada todos os dados e os encargos do financiamento; o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução.
Destarte, como a requerida/agravante não nega a contratação e tampouco a mora para com o agravado, não há falar-se em erro de procedimento pelo fato de o magistrado ter deferido o pedido liminar de busca e apreensão.
Da constituição em mora
Também neste pleito, o recurso não comporta provimento.
Isto porque, como é cediço o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. ” (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:
“Art. 2o - [...]
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (g.n.).
Conforme se vê, a chamada mora ex re independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, tal como prevê o artigo 397 do Código Civil:
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. ”.
Sobre o tema, leciona PONTES DE MIRANDA que:
“[...] a interpelação tem por fim prevenir ao devedor de que a prestação deve ser feita. Fixa esse ponto, se já não foi fixado; se já foi fixado, a interpelação é supérflua, porque o seu efeito mais importante, a mora, se produziu antes dela, ipso iure” (in “Tratado de direito privado”, Tomo II, 2a edição, Campinas: Bookseller, 2002, p. 519) (g.n.).
De igual sorte, MARIA HELENA DINIZ traz que:
“Mora ex re - Ter-se-á mora ex re se a mora do devedor decorrer de lei, resultando do próprio fato do descumprimento da obrigação, independendo de provocação do credor, ante a aplicação da regra dies interpellat pro homine (RT. 226:179 e 228: 210), ou seja, o termo interpela em lugar do credor, pois a lex ou o dies assumirão o papel de intimação. Ter-se-á mora ex re nas obrigações positivas e líquidas, não cumpridas no seu termo, constituindo-se o devedor, imediatamente, em mora. ” (in “Código Civil Anotado”, 3a edição, Ed. Saraiva, 2.000, p. 713) (g.n.).
Confira-se ainda a lição de WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, em “Curso de direito civil – Direito das obrigações”, 8a edição, São Paulo: Saraiva, 1972, p. 291:
“De acordo com a lei civil, entretanto, cumpre distinguir se se estipulou ou não no contrato dia certo para o vencimento da obrigação. Se houve expressa estipulação e na data prefixada não se verificou o pagamento, caracterizada se acha a mora do devedor. Como se externa a lei, em tal hipótese, a mora ocorre de pleno direito, independentemente de qualquer ato ou iniciativa do credor. É o que se denomina mora ex re, por aplicação da regra dies interpellat pro homine, isto é, o termo interpela em lugar do credor. ” (g.n.).
Desta feita, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima efetiva-se com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do cartório de registro de títulos e documentos, ou pelo protesto do título, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.
No caso, extrai-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada no endereço informado pela devedora no contrato celebrado entre as partes e devidamente recebida, conforme de observa do aviso de recebimento (AR) no ID 49779957.
Destarte, perfeitamente válida a notificação expedida por escritório de advocacia, uma vez que basta que seja entregue e recebida no endereço do devedor indicado no contrato, não mais necessitando, com o advento da Lei 13.043/2014, que seja feita pelo Cartório de Títulos e Documentos.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a demonstração da mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por cartório de títulos ou documentos ou por simples carta registrada, não se exigindo que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Precedentes.
2. Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual. [...].” (STJ. AgInt no AREsp 1230673/MS. Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 01/04/2019. Publicado no DJe em 05/04/2019).
“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO – FORMALIDADE DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para sua constituição em mora, bastando a remessa de notificação extrajudicial ao seu endereço, com a prova de ter sido recebida.
Na hipótese, ficou devidamente comprovado o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato celebrado entre as partes, que fora devidamente recebida, conforme ressai do Aviso de Recebimento.
Nesse contexto, perfeitamente válida a notificação expedida por escritório de advocacia, uma vez que basta que seja entregue e recebida no endereço do devedor indicado no contrato, não mais necessitando, com o advento da Lei 13.043/2014, que seja feita por meio do Cartório de Títulos e Documentos.
Assim, se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção. ” (TJMT – AG. INTERNO No 1013724-13.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 06/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O DOMICÍLIO CONTRATUAL E EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – ART. 2o, §2o, DO DEC.-LEI No 911/69 REDAÇÃO DADA PELA LEI No 13.043/2014 – NÃO EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO. A partir da entrada em vigor da Lei no 13.043, de 13.11.2014, o §2o do art. 2o do Dec.-Lei 911/69, passou a dispor que a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Portanto, a Lei de Regência deixou de exigir que a constituição a mora seja efetivada única e exclusivamente por carta registrada expedida exclusivamente pelo Cartório de Títulos e Documentos, de modo que deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço indicado no contrato. ” (TJMT – RAI No 1005489-28.2017.8.11.0000, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2018, publicado no DJE 06/04/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E EN­TRE­GUE PELO CORREIO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO CREDOR. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. 1. A notificação extrajudicial enviada por escritório de advocacia, a ser cumprida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e entregue no endereçamento indicado no contrato pelo devedor fiduciário, satisfaz o requisito da comprovação da mora, diante da nova redação dada ao art. 2o, § 2o, dada pela Lei no 13.043/14. 2. Cabe ao financiado informar à instituição financeira qualquer mudança de endereço, como obrigação contratual e como atitude que melhor se harmoniza com a boa-fé contratual, não podendo o devedor se beneficiar de sua desídia. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. ” (TJGO. Apelação Cível n.o 00231472420198090051. Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende. 5.a Câmara Cível. Julgado em 01/07/2019. Publicação no DJe em 01/07/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM FULCRO NOS ARTS. 321 E 485, I, AMBOS DO CPC. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE INSTRUI A INICIAL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA MORA. CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM O REGISTRO: "MUDOU-SE". VALIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DA CÂMARA. DEVER DA PARTE REQUERIDA DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ENUNCIADO XIII DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJSC. Apelação Cível n.o 03086445620168240064. Rel. Desa. Soraya Nunes Lins. 5.a Câmara de Direito Comercial. Julgado em 02/05/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - ENTREGUE E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO - VALIDADE - DESNECESSIDADE DO INTERMÉDIO DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DESDE O ADVENTO DA LEI No 13.043 QUE ALTEROU O DECRETO-LEI 911/69 - SENTENÇA MANTIDA. - A comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 2.o, § 2.o do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ. - É valida para configuração da mora a notificação expedida por escritório de advocacia e entregue no endereço fornecido pelo devedor no contrato celebrado. Entendimento consolidado pelo advento da Lei no 13.043 que deixou de exigir que a carta registrada para fins de constituição em mora do devedor fosse "expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos". (TJMG. Apelação Cível n.o 10000170086805001. Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão. 11.a Câmara Cível. Julgado em 22/03/2017. Publicado no DJE em 22/03/2017).
Portanto, comprovado o envio da notificação da devedora/agravante no endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária, consoante estabelece a regra do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/69, não há que se falar em ausência de constituição em mora do devedor fiduciário.
Sobre o tema, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.
1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento. ” (STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À CONSTITUIÇÃO EM MORA. SÚMULA No 83 DO STJ. BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO DA INADIMPLÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ENCARGOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA No 211 DO STJ.
1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a constituição em mora do devedor inadimplente por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio, sendo desnecessária a notificação pessoal. Além disso, o simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora (Súmula no 380 do STJ). Incidência da Súmula no 83 do STJ.
2. A utilização da busca e apreensão é possível quando o inadimplemento se revela incontroverso, evidenciando-se a mora automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re).
3. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de afastar a inadimplência, demandaria a análise de cláusulas contratuais e a incursão na seara fático-probatória, situação que atrai os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A Corte estadual, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não apreciou a tese de que a existência de encargos abusivos descaracteriza a mora. Não se vislumbrando o efetivo prequestionamento e deixando a parte recorrente de alegar, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, incide o óbice da Súmula 211 do STJ.
5. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AgRg no AREsp 718.438/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017)
“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido. ” (STJ - REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)
No mesmo sentido, esta e. Corte de Justiça já se manifestou:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.I - Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato. II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato”. (TJMT - RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 06/02/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECRSO DESPROVIDO. De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor ”. (TJMT - RAI No 1013561-67.2018.8.11.0000 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019)
Por fim, de se destacar que a simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho, sem que haja comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida, mormente porque, conforme já fundamentado, restou evidenciado os requisitos para seu deferimento.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N° 911/69 – INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido.
1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Comprovada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu constante do contrato, bem como posterior protesto por edital, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, égide dos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69.
3. A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida. ” (TJMT – RAI No 1004469-65.2018.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, publicado no DJE 16/07/2018)
Ademais, não é se de olvidar as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato (artigo 422, do CC), mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos (artigo 113, do CC).
Assim dispõe os referidos artigos:
“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. ”.
“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. ”.
Acerca da boa-fé contratual, convém consignar os ensinamentos de Ruy Rosado Aguiar Junior:
“O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico. ” (in Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 2a edição – 2003. p. 238).
No caso, da análise dos autos, extrai-se que a requerida/agravante firmou a Cédula de Crédito Bancário no 42746581 com o requerido em 24/09/2019 (ID no autos originários) para financiamento de um veículo no valor de R$ 36.644,03, a ser pagos em trinta e seis (36) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 990,29, vencendo a primeira em 24/10/2019 e a última em 24/09/2022.
Todavia, como se extrai do “extrato de financiamento” constante do ID 49779957 que até o momento não pagou nenhuma das parcelas contratadas, não se afigura razoável, coerente e tampouco de boa-fé a pretensão da agravante de permanecer na posse do bem, ainda que este lhe sirva de instrumento de trabalho.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento ao recurso monocraticamente.
P. I. C.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora